Tribunal: TJPA
Processo: 0061383-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061383-94.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CERB SERVIOS MEDICOS S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível opostos por CERB Serviços Médicos S/C Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação do Estado do Pará, afastou a prescrição intercorrente reconhecida em 1º grau em execução fiscal, determinando o prosseguimento da ação executiva; a embargante sustenta omissões e requer acolhimento com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC/2015, art. 1.022) aptos a justificar a integração do julgado, inclusive com efeito infringente, ou se os embargos buscam apenas rediscutir matéria já enfrentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se admitem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para reexame do mérito já decidido (CPC/2015, art. 1.022).

A atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração é excepcional e exige a presença de vício integrável, cuja correção conduza, como consequência lógica, à alteração do resultado, o que não se verifica no caso.

O acórdão embargado enfrenta os pontos relevantes da controvérsia e explicita os marcos temporais considerados, afastando a alegação de prescrição intercorrente à luz do art. 40 da LEF e das teses firmadas no REsp 1.340.553/RS (repetitivo), de modo que inexiste omissão a sanar.

O julgado registra que a tramitação prolongada decorre de atuação/inércia do juízo de origem, e não de desídia do ente público, além de consignar a ausência de intimação anterior em momento relevante, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para permitir a compreensão das razões de decidir, o que ocorre no caso.

Verifica-se mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada, caracterizando tentativa de rediscussão de matéria já pormenorizadamente analisada, o que impõe a rejeição dos aclaratórios.

Registra-se a advertência de aplicação de multa em caso de oposição de novos embargos protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), e não se prestam à rediscussão do mérito.

Efeitos infringentes em embargos de declaração apenas se admitem de forma excepcional, quando a correção do vício identificado altera logicamente o resultado do julgamento.

Fundamentação suficiente dispensa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, desde que evidenciadas as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, e 1.026, § 2º; CTN, art. 174 e parágrafo único; LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 13/10/2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05/12/2023; STF, Tema 339; STJ, REsp 1.340.553/RS (repetitivo); STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 22/08/2018; STJ, REsp 1.829.939/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 17/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 05/05/2017; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0061383-94.2014.8.14.0301

EMBARGANTE:
CERB SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
CERB SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA
.,

em face do Acórdão de ID n. 29966907, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática de ID n. 22817515, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravado, onde este juízo
ad quem
, afastou a prescrição intercorrente reconhecida no 1º grau, na Ação de Execução Fiscal de origem, tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que restam presentes os vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015, eis que deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição do débito, além de que se mostra equivocado o Acórdão, ante a falta de decisão sobre pontos relevantes e contemporâneos ao julgamento, suscitados no Agravo Interno e capazes de, em tese, infirmar a conclusão da decisão.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 30272578,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 29966907):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravado, onde este juízo afastou a prescrição intercorrente reconhecida no 1º grau, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22817515):

“(...)
Decido
.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo, a priori, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Ademais, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

No caso em apreço, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 02/03/2000, com despacho citatório expedido em 25/08/2000.

O executado foi citado em 14/06/2004, ofertando bem à penhora em petição protocolada em 14/06/2004. Em seguida, o juízo de origem proferiu despacho, em 25/06/2004, determinando a intimação do Estado do Pará para se manifestar sobre o bem. Contudo, não há nos autos nada que indique que houve essa intimação, ou mesmo que o despacho tenha sido publicado em Diário de Justiça do Estado.

O feito foi redistribuído em 2007 e apenas em 25/06/2012, o Juízo de piso proferiu novo despacho determinando a intimação da Fazenda Pública para dizer se tinha interesse na adjudicação do referido bem. Desta vez intimado, o entre tributário apresentou manifestação rejeitando o bem ofertado à penhora e requerendo o bloqueio de numerário da empresa via BACENJUD.

Não há que se falar, portanto, em inércia ou desídia do ente público. Ao contrário, o que se vê é que a demora no andamento do feito decorre da ação, ou inação, do juízo de origem.

Cristalino, portanto, que não houve o transcurso do prazo prescricional.

Além disso, de acordo com o Novo Código de Processo Civil e a jurisprudência pátria já pacificada, ao juiz compete decretar a prescrição intercorrente quando observar sua ocorrência, porém desde que previamente intimada a parte para manifestação, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA OU DIRETA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE. I - No presente feito, o prazo prescricional ordinário foi interrompido com o despacho que ordenou a citação, exarado na vigência da Lei Complementar n. 118/2005 e, diante da inércia da Fazenda Pública, a partir do referido despacho, conforme declarou o Tribunal a quo, foi proferida decisão extintiva da execução, ultrapassados 7 anos da referida interrupção. II - No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS, acerca da necessidade de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, foi exarado o seguinte entendimento, in verbis: "Desse modo, a jurisprudência do STJ então evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente (EREsp n. 699.016/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 17/3/2008) para a análise da utilidade da manifestação da Fazenda Pública na primeira oportunidade em que fala nos autos a fim de ilidir a prescrição intercorrente (precedentes suso citados). Evoluiu-se da exigência indispensável da mera formalidade para a análise do conteúdo da manifestação feita pela Fazenda Pública."III - Entretanto, não se aplicam, para o caso entelado, as teses fixadas no recurso repetitivo referido por não se tratar de prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, não se cogitando da suspensão de 1 ano prevista neste regramento legal. Na hipótese dos autos, o despacho, que ordenou a citação, interrompeu a prescrição plasmada no art. 174 do CTN, ou seja, prescrição ordinária ou direta, recomeçando do zero a contagem do prazo regulado por aquele dispositivo, e, com o decurso do prazo de cinco anos da interrupção, foi decretada a prescrição ordinária. IV - No caso de prescrição direta, é possível decretar a prescrição de ofício, desde que isso ocorra antes da propositura da ação, a teor da Súmula n. 409/STJ. No caso dos autos, a prescrição foi decretada no curso da ação executiva e na vigência do CPC/2015, que no art. 240 alterou o art. 219 do CPC/1973, retirando a determinação contida no § 5º do referido dispositivo, que viabilizava a decretação de ofício da prescrição. Assim, imperiosa, nesses casos, a obediência à legislação para assegurar o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo à extinção do feito. V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1829939 RJ 2019/0228072-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)”

Assim, resta evidente que no caso em tela estão ausentes os requisitos legais necessários para a decretação da prescrição intercorrente, de sorte que dar provimento ao recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para não reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e assim negar provimento aos embargos à execução e determinar o prosseguimento da ação executiva, nos termos da fundamentação alhures. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de afastar a prescrição intercorrente no caso concreto.

De início, é válido elencar que a decisão em foco tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pelo agravante em sede decisória. Os marcos temporais foram mencionados e fora validamente justificada a inocorrência da prescrição intercorrente.

No tocante ao marco temporal, tem-se que no caso em apreço, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 02/03/2000, com despacho citatório expedido em 25/08/2000.

O executado foi citado em 14/06/2004, tendo ofertado bem à penhora por meio de petição protocolada na mesma data. Em 25/06/2004, o juízo de origem proferiu despacho determinando a intimação do Estado do Pará para se manifestar sobre o bem oferecido. Entretanto, não há nos autos qualquer elemento que comprove a efetivação dessa intimação, tampouco registro da publicação do referido despacho no Diário da Justiça do Estado.

O feito foi redistribuído em 2007, sendo que somente em 25/06/2012 o Juízo de primeiro grau proferiu novo despacho, determinando a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre eventual interesse na adjudicação do bem indicado. Desta vez devidamente intimado, o ente tributário apresentou manifestação rejeitando o bem ofertado à penhora, requerendo, em contrapartida, o bloqueio de numerário da empresa por meio do sistema BACENJUD.

Não se pode afirmar que houve omissão ou descuido por parte do ente público. Pelo contrário, observa-se que a lentidão no andamento do processo está relacionada à atuação, ou à falta dela, do próprio juízo de origem.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22817515, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026